Tribunal: TJES
Processo: 5000387-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-15.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO OLIVEIRA BONFIM JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Orlando Oliveira Bonfim Júnior em face de sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez. O recurso sustenta que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de 08.10.2021, correspondente à ciência inequívoca da extensão da lesão. O apelado argui preliminar de não conhecimento da apelação, alegando inovação recursal, visto que a petição inicial indicava como termo inicial da prescrição a data do pagamento parcial da indenização, em 06.03.2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há inovação recursal na tese recursal que fixa o termo inicial da prescrição em data diversa da indicada na petição inicial, o que implicaria o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da tese quanto ao termo inicial da prescrição, introduzida apenas por meio do recurso de apelação, caracteriza inovação recursal, por não ter sido previamente debatida na petição inicial nem enfrentada pelo juízo de origem.

A nova argumentação de que o prazo prescricional teria início em 08.10.2021, com base em laudo médico, diverge da fundamentação original apresentada na inicial, que fixava o marco inicial da prescrição no pagamento parcial de 06.03.2020, afastando a existência de ciência inequívoca da lesão, mormente porque referido documento é apontado como prova de que o apelante, no momento do ajuizamento da demanda, se encontrava em tratamento.

A inovação recursal ofende os princípios do tantum devolutum quantum appellatum, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, pois impede a apreciação da matéria pela instância inferior, gerando indevida supressão de instância.

O recurso, portanto, não pode ser conhecido, pois a alegação de novo termo inicial da prescrição não foi suscitada oportunamente, caracterizando inovação vedada em grau de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A alegação de novo termo inicial para contagem do prazo prescricional, apresentada somente em sede recursal, constitui inovação recursal e impede o conhecimento da apelação.

O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias previamente suscitadas e decididas no juízo de origem.

A inovação recursal viola os princípios da eventualidade, do duplo grau de jurisdição e do tantum devolutum quantum appellatum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões, o apelado arguiu questão preliminar para não conhecimento do recurso de apelação, sob argumento de que o apelante, ao estabelecer, na apelação, que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de 08.10.2021, alegando ser esta a data de ciência inequívoca da extensão da lesão sofrida, amplia a causa de pedir constante da inicial, quando afirma que a contagem do prazo prescricional teve início com o pagamento parcial efetuado pela apelada, em 06.03.2020.

No caso, depreende-se que o apelante,
na inicial
, construiu tese de que o prazo prescricional, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
seria de um ano, contado da data do pagamento a menor
, de modo que, embora a contagem tenha sido deflagrada em 06.03.2020, as
suspensões de prazos processuais
ocorridas nos anos de 2020 e 2021 teriam tornado evidente a “
evidente a dilação do prazo com folga para o protocolo da presente ação
”, ocorrido em 03.02.2022.

Arguida, na contestação (id. 10373439), questão prejudicial de mérito fundada na prescrição, o apelante apresentou réplica (id. 10373456), afirmando, naquela ocasião, sob argumento de que “
a contagem da prescrição deve advir da ciência inequívoca do segurado da ocorrência de sequela permanente e o seu grau de incapacidade
”, sustentando sua inocorrência, visto que “
conforme relatado, o Autor permanece em tratamento e não tem apurado em definitivo o seu grau de incapacidade, que será aferido após o fim do tratamento médico a que é submetido e durante a instrução do presente feito
”.

Veja-se, portanto, que a tese do recurso de apelação no sentido de que “
apenas teve ciência inequívoca do grau de invalidez no dia 08/10/2021, como atestado no laudo médico id. 9941717”, sendo este “o dia a quo para a contagem do prazo prescricional do pedido de majoração de indenização securitária
”.

Registre-se, aqui, que referido documento, acostado à inicial, fora nela mencionado como prova de que o apelante ainda se encontrava em tratamento, não da consolidação das lesões e, conforme por ele alegado, marco inicial de contagem do prazo prescricional, sendo inviável, nesta seara recursal, sustentar tese em tal sentido.

Com efeito, a apresentação de novas teses, não debatidas no juízo de origem por ocasião da apresentação da defesa, implica em inovação recursal, o que acaba por violar o efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, mormente porque, no caso,
a
nova argumentação de que o prazo prescricional teria início em 08.10.2021, com base em laudos médicos, diverge da fundamentação articulada na inicial, que fixava o marco inicial da prescrição no pagamento parcial de 06.03.2020
.

Veja-se, portanto, que o termo inicial fundado na ciência inequívoca da lesão e da sua extensão, supostamente demonstrada no laudo de id. 9941717, constitui
inovação recursal
, na medida em que referido laudo, na petição inicial, é utilizado como prova de “
que o Requerente ainda encontra-se em tratamento das lesões, devido a gravidade destas, conforme laudos juntados (doc. 05)
”.

Destarte, constitui inovação recursal a alegação, em sede de recurso de apelação, de que os laudos acostados ao id. 10373437, se materializam como marco inicial de contagem do prazo prescricional, visto que, na inicial, se sustenta que referidos documentos denotam a inexistência de ciência inequívoca acerca da lesão, uma vez que, segundo narrado, demonstram ainda estar o autor/apelante em tratamento, fincando-se, a contagem do prazo prescricional a partir do pagamento parcial realizado em 06.03.2020.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Orlando Oliveira Bonfim Júnior
.

Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados por intermédio da sentença recorrida (STJ, Tema n. 1.059), assegurando ao autor/apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)